Tribunal: TJDFT
Processo: 0720967-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
ÓRGÃO: TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0720967-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RIVALDO BELARMINO DE QUEIROZ AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Nada a prover em relação ao requerimento de progressão do regime semiaberto para o aberto, formulado pela Defesa técnica na petição de ID 28459148, tendo em vista tratar-se de pedido totalmente alheio ao recurso que está nos autos, bem como tendo em vista a ausência de informações acerca da submissão do pleito ao juízo de origem, o que caracteriza supressão de instância. 2. Consoante despacho de ID 27962285, de 6-agosto-2021, constatado: (1) que as razões do presente Recurso de Agravo (ID 26873295, p. 02/11) veiculavam pedido de trabalho externo já julgado por esta Turma, em 23-abril-2020 (no RAG n. 0701389-12.2020.8.07.0000), inclusive em favor do apenado; (2) que havia nos autos uma petição da Defesa, requerendo a substituição da pena de detenção por duas restritivas de direitos (fixadas na sentença, autos n. 20150310258264) e o reconhecimento do integral cumprimento da pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, matérias totalmente alheias ao recurso que está nos autos; e (3) que teria havido possível falha na autuação do presente processo – suspeita que foi confirmada em contato com a VEP (que atestou a juntada, pela VEPEMA, da petição de anterior recurso de agravo, já julgado, em vez do novo recurso de agravo, pendente de julgamento) - os autos foram remetidos à VEPEMA para as providências cabíveis. Expedido Ofício à VEPEMA (ID 27999931), em 20-agosto-2021 houve a regular autuação do recurso de agravo anteriormente interposto pela Defesa técnica, e que estava pendente de processamento e julgamento, sob o n. 0726872-10.2021.8.07.0000, contando com petição inicial, contrarrazões, decisão não reconsideração e parecer da Procuradoria, conforme se depreende dos autos eletrônicos, que estão conclusos a esta Relatoria desde a presente data de 24-agosto-2021. 3. Portanto, tendo em vista que a petição de ID 28459148 foi autuada recebendo numeração própria (0726872-10.2021.8.07.0000), impõe-se o arquivamento do presente feito. 4. Intime-se. Arquivem-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator